Tribunal: TJDFT
Processo: 0710359-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. No caso vertente, o acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado, a fim de prevalecer o entendimento da embargante sobre a matéria tratada.

3. Ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.